Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-91.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000453-91.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 28/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE OU ERRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, para manter o acórdão embargado nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tomaz Evaristo Franklin da Silva em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 jurisdição que, por sua vez, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da coisa julgada. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivos sanar omissões, contrariedades e erros da decisão embargada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Discorreu acerca da necessidade do prequestionamento, porquanto o acórdão violou as garantias constitucionais da ampla defesa, bem como o entendimento sumulado dos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Em relação aos supostos vícios no acórdão embargado, alega que não restou configurada a coisa julgada e seu efeito preclusivo, além de se tratar de matéria imprescritível. Diz que a sua intenção não é discutir a legalidade do procedimento disciplinar que lhe imputou a penalidade demissionária, mas o direito à reforma por invalidez, hipótese que se amolda ao campo previdenciário e, portanto, de incompetência desta Justiça Castrense. Nesse contexto, alega que o direito aos benefícios da previdência social, por ser fundamental, não preclui pelo decurso do tempo. Aduz que a matéria invocada na presente demanda ambicionou a “nulidade absoluta por omissão de registros médicos fundamentais no laudo pericial”, fato que, por configurar um vício insanável, deveria ter sido apreciado conforme as “normas constitucionais que garantem a legalidade dos atos administrativos e a proteção dos direitos fundamentais dos servidores públicos”. Destaca, ainda, que os presentes embargos possuem relevância jurídica, pois restaram violados artigos constitucionais (art. 1°, inciso III, art. 5°, incisos LIV e XXXV, art. 37 e art. 93, inciso IX), bem como dispositivos do Código de Processo Civil, quais sejam, o art. 489, § 1º, incisos I a VI e art. 1022, incisos I, II e III. Alega que a decisão possui graves vícios, pois deixou de analisar as provas dos autos, ofendendo os princípios da dignidade humana, do devido processo legal e da legalidade. Ao final, requereu se conheça do recurso e seja ele provido, sanando-se as omissões apontadas ou, em caso contrário, sejam consideradas a título de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados. A colenda Câmara Julgadora expôs de forma clara e detalhada as razões que levaram ao resultado do julgamento, consubstanciado no reconhecimento das questões prejudiciais de mérito da coisa julgada e da prescrição do fundo de direito. A competência da Justiça Militar restou inequivocadamente afirmada, pois, conforme posto no acórdão ora rechaçado, “o apelante pretende sua reintegração à corporação militar, hipótese somente sustentável mediante a anulação do ato demissionário decorrente do procedimento disciplinar, questão indubitavelmente da competência desta Justiça Militar Estadual”. Não se mostra demais destacar que o presente feito adveio da Justiça comum, que declinou a sua competência sob esse mesmo fundamento. Vejamos: De acordo com o disposto no art. 184- A, da Lei Complementar Estadual 59/2001, “compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares”. Sob este aspecto, impende ressaltar que a incompetência absoluta do juízo é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 62 c/c 64 ,§ 1º do CPC/2015 e, no caso dos autos há de ser pronunciada em razão matéria, eis que revisão do ato que culminou na demissão do autor, está inserida na extensão do que se considera ação judicial contra ato disciplinar. Isso posto, reconheço que a 4 Var de Fazenda Estadual e Autarquias é incompetente para recebimento e processamento do presente feito, declinando-o para tanto, para o Juízo das Varas da Justiça Militar da Capital. (Evento 1 – DECL_COMPE15 – autos originários) Com destaques Uma vez vencida essa questão, o reconhecimento da coisa julgada restou imperativo, tendo em vista que nos autos do Processo n. 1000003-84.2018.9.13.0001, a legalidade do procedimento disciplinar já havia sido analisada por decisão transitada em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A prescrição do fundo de direito, por sua vez, restou assim embasada: Lado outro, ainda que pudesse ser analisado o mérito, concernente na hipótese da reintegração do militar às fileiras da corporação e, consequentemente, na sua reforma por invalidez, o seu pleito estaria suprimido pela ocorrência da prescrição do fundo de direito. Isso porque, nos termos do art. 1º da Lei n. 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (destaque nosso). No mesmo sentido, segue o enunciado da Súmula n. 5 deste Tribunal, “A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos.”. O início da citada prescrição do fundo de direito, como se sabe, inicia-se com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela administração militar. Nesse contexto, observei que já decorreram mais de 5 (cinco) anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional – 07/03/2013 – (Evento 1, COP9, pág. 157) e a data do ajuizamento da presente ação – 20/12/2022 – (Evento 1, OUT2, pág. 2), operando-se a prescrição. Quanto à apontada omissão no exame das provas constantes dos autos, não vejo motivo para delongar em seu julgamento, pois o apelo esbarrou-se em preliminares prejudiciais de mérito. Nesse viés, entendo estar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado. 4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter o acórdão embargado nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator